Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738767-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE REU: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por EDIMAR EUSTÁQUIO MUNDIM BAESSE em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF no bojo da ação de rescisão contratual c/c indenização de no 0704445-38.2020.8.07.0005, ajuizada por CHARLES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS em desfavor do ora requerente e outros. Proposta a ação, o autor pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor; e requereu, liminarmente, a suspensão da r. sentença a qual busca desconstituir. Assim, esta relatoria proferiu a decisão de ID Num. 52188498, por meio da qual concedeu os benefícios da gratuidade ao requerente, mas indeferiu o pleito liminar formulado. No mesmo pronunciamento judicial, constou ordem de citação dos réus CHARLES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS. A 2a ré, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, foi devidamente citada, como consta à certidão de ID Num. 53828361. Todavia, o mesmo não ocorreu em relação ao 1o réu, CHARLES DE OLIVEIRA. Tentada a citação do 1o réu por diversas vezes, não houve êxito. Assim, a parte autora requer a citação por edital do requerido ainda não citado. DECIDO. A citação por edital é medida excepcional a ser adotada quando o réu se encontra em local incerto ou desconhecido (art. 256, inciso I, CPC). Destarte, sendo essa a situação que se apresenta em relação ao 1o requerido no presente feito; e tendo tanto a parte autora quanto esta relatoria já se utilizado de todos os recursos disponíveis para fins de localização da parte (art. 6o, CPC), a citação por edital é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO a citação por edital do 1o requerido, CHARLES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 256 e seguintes do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias a contar da última publicação (art. 257, inciso III, CPC). Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para atuação em curadoria especial destinada ao réu revel (art. 72, inciso II, CPC). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de outubro de 2024 17:35:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora